Tribunal: TJSP
Processo: 2191796-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – NULIDADE DAS CDA's - Incidente de exceção de não executividade em que se aponta a nulidade das CDA's, objeto da execução fiscal - decisão agravada que acolheu em parte a tese de defesa para correção dos índices dos juros de mora e redução da multa punitiva, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária sucumbencial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – NULIDADE DAS CDA's - Incidente de exceção de não executividade em que se aponta a nulidade das CDA's, objeto da execução fiscal - decisão agravada que acolheu em parte a tese de defesa para correção dos índices dos juros de mora e redução da multa punitiva, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária sucumbencial – acerto – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – argumento suscitado pela excipiente que demanda dilação probatória, notadamente voltada à comprovação das atividades por ela realizadas, bem como a ocorrência do fato gerador, o que não se permite em sede de exceção de pré-executividade, sendo necessário, para tanto, a oposição de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – constata-se que não houve a extinção, nem mesmo parcial, do procedimento executivo – aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 – impossibilidade de transformação da fase executiva em situação de privilégio em favor do devedor - decisão mantida. Recurso desprovido.